Tribunal: TJMT
Processo: 0021066-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021066-86.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI SANTANA SOARES - CPF: 062.240.601-93 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE VANDERLEY CARDOSO - CPF: 174.766.589-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0021066-86.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: DAVI SANTANA SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED. no 0015785-52.2019.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 24/03/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0021066-86.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: DAVI SANTANA SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0021066-86.2019.8.11.0002, que desproveu o recurso, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 68 dias-multa – art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

O embargante sustenta que
“estes embargos estão sendo opostos como instrumentos idôneos para o prequestionamento de matérias de teor federal”
.

Reitera que
“o conjunto probatório é frágil e contraditório, não permitindo concluir, com a certeza necessária, pela participação do embargante no crime de roubo qualificado”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados,
“reformando-se a decisão embargada para absolver o embargante, aplicando-se o art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0021066-86.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, nos seguintes termos:

“Não obstante a negativa de autoria do apelante, verifico que, embora a vítima tenha dito [em Juízo] que não viu o rosto de um dos assaltantes, reconhecendo apenas o adolescente Cleysson como um dos autores do roubo, tanto a testemunha José Antônio Cassiano Pinheiro, que
presenciou o crime
, quanto o informante Kauan Kelvin Lima da Costa, que
viu o réu na companhia de Cleysson, trafegando com o veículo roubado minutos depois
do delito, foram seguros em reconhecê-lo.

Oportuno esclarecer que, embora Cleysson, que é
cunhado de DAVI
, tenha indicado Juliano da Silva Delgado como seu comparsa, nenhuma das testemunhas o reconheceu como coautor do delito, quando lhes foi apresentada a fotografia dele.

Nesse contexto, concluo que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e não tem suporte probatório nas provas amealhadas na instrução processual, que apontam o apelante como coautor do roubo, cometido juntamente com o adolescente Cleysson, seu cunhado. (...).

Com efeito, não há espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo, como almeja a defesa, uma vez que, como dito, as provas indicam, indene de dúvidas, DAVI como coautor do delito imputado na denúncia.”

Da aferição probatória, esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos que ensejaram a confirmação da sentença condenatória do embargante.

Se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Nesse quadro, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja a interposição de embargos declaratórios.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento do fato pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
[1]

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
[2]

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
[3]

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
[4]

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]
TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020.

[2]

TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019.

[3]
TJMT, ED no 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023.

[4]
TJMT, ED no 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024